Tribunal: STJ
Processo: 5003446-27.2023.4.02.5108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241209 - RJ(2025/0417033-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: INCORPORADORA PINHEIRO PEREIRA 12 LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
EMBARGADO
: WILMA RAMIRO VILLOTE
ADVOGADOS
: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
ALEXANDRE QUERINO TALARICO - SP495703
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS
SOBRE O VALOR DA CAUSA. VÍCIOS DO
DO CPC
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar agravo
interno no recurso especial, manteve decisão monocrática que
conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso especial,
preservando a fixação de honorários advocatícios sobre o valor
da causa, em consonância com o Tema 1.076 do STJ e com a
.
Súmula 83/STJ
2. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade,
contradição, omissão e erro material no acórdão embargado,
invocando o
do Código de Processo Civil e reiterando
art. 1.022
a tese de negativa de prestação jurisdicional. A parte
embargada, intimada nos termos do
§ 2o, do Código
art. 1.023,
de Processo Civil, pugna pela rejeição dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido em agravo interno no recurso especial padece de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil, a justificar a
art. 1.022
integração ou modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56883897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f5a616a5-772a-4b59-a256-1aaa90c17964

4. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente,
nos termos do
do Código de Processo Civil, mas não
art. 1.023
se verificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão embargada, única hipótese de cabimento prevista no
do mesmo diploma.
art. 1.022
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, destinando-se exclusivamente a viabilizar a exata
compreensão do pronunciamento judicial, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo para
sanar vícios internos expressamente previstos em lei.
6. Não há omissão quando a decisão embargada aprecia de
forma fundamentada as questões relevantes suscitadas pelas
partes, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte embargante, não sendo exigido o
enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos,
bastando a exposição clara das razões de convencimento, em
consonância com o
§ 1o, IV, do Código de Processo
art. 489,
Civil e com o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, decorrente de incoerência entre
fundamentos e dispositivo, e não a mera divergência entre a
conclusão adotada e a tese defendida pela parte ou entre
decisões de órgãos distintos, o que configura irresignação
recursal inadequada à via aclaratória.
8. Inexistindo desarmonia entre a fundamentação e a conclusão
do acórdão embargado, e estando a decisão redigida de forma
clara e inteligível, não se verifica obscuridade, pois eventual
discordância da parte embargante com a interpretação jurídica
adotada não se confunde com vício de compreensão do julgado.
9. Não se caracteriza erro material quando a decisão embargada
apresenta redação correta e exata quanto aos elementos
essenciais do processo, inexistindo equívoco manifesto de
natureza meramente formal, como lapsos de grafia, transposição
de dados ou numeração de dispositivos legais.
10. Os aclaratórios apenas reiteram argumentos já afastados no
acórdão embargado, revelando mera inconformidade com o
resultado do julgamento, sem demonstrar vício sanável pela via
do
do Código de Processo Civil, razão pela qual se
art. 1.022
impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f5a616a5-772a-4b59-a256-1aaa90c17964

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f5a616a5-772a-4b59-a256-1aaa90c17964

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241209 - RJ(2025/0417033-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: INCORPORADORA PINHEIRO PEREIRA 12 LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
EMBARGADO
: WILMA RAMIRO VILLOTE
ADVOGADOS
: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
ALEXANDRE QUERINO TALARICO - SP495703
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS
SOBRE O VALOR DA CAUSA. VÍCIOS DO
DO CPC
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar agravo
interno no recurso especial, manteve decisão monocrática que
conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso especial,
preservando a fixação de honorários advocatícios sobre o valor
da causa, em consonância com o Tema 1.076 do STJ e com a
.
Súmula 83/STJ
2. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade,
contradição, omissão e erro material no acórdão embargado,
invocando o
do Código de Processo Civil e reiterando
art. 1.022
a tese de negativa de prestação jurisdicional. A parte
embargada, intimada nos termos do
§ 2o, do Código
art. 1.023,
de Processo Civil, pugna pela rejeição dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido em agravo interno no recurso especial padece de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil, a justificar a
art. 1.022
integração ou modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente,
nos termos do
do Código de Processo Civil, mas não
art. 1.023
se verificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão embargada, única hipótese de cabimento prevista no
do mesmo diploma.
art. 1.022
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, destinando-se exclusivamente a viabilizar a exata
compreensão do pronunciamento judicial, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo para
sanar vícios internos expressamente previstos em lei.
6. Não há omissão quando a decisão embargada aprecia de
forma fundamentada as questões relevantes suscitadas pelas
partes, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte embargante, não sendo exigido o
enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos,
bastando a exposição clara das razões de convencimento, em
consonância com o
§ 1o, IV, do Código de Processo
art. 489,
Civil e com o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, decorrente de incoerência entre
fundamentos e dispositivo, e não a mera divergência entre a
conclusão adotada e a tese defendida pela parte ou entre
decisões de órgãos distintos, o que configura irresignação
recursal inadequada à via aclaratória.
8. Inexistindo desarmonia entre a fundamentação e a conclusão
do acórdão embargado, e estando a decisão redigida de forma
clara e inteligível, não se verifica obscuridade, pois eventual
discordância da parte embargante com a interpretação jurídica
adotada não se confunde com vício de compreensão do julgado.
9. Não se caracteriza erro material quando a decisão embargada
apresenta redação correta e exata quanto aos elementos
essenciais do processo, inexistindo equívoco manifesto de
natureza meramente formal, como lapsos de grafia, transposição
de dados ou numeração de dispositivos legais.
10. Os aclaratórios apenas reiteram argumentos já afastados no
acórdão embargado, revelando mera inconformidade com o
resultado do julgamento, sem demonstrar vício sanável pela via
do
do Código de Processo Civil, razão pela qual se
art. 1.022
impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fls.
):
618/619
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM
BASE NO VALOR DA CAUSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente e negou provimento ao recurso especial, mantendo a
fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, em
conformidade com o Tema 1.076 do STJ.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento, enquanto a parte
agravada sustentou a inexistência de elementos aptos a alterar o
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a
fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, está em
conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica afronta aos artigos 1.022 e 489 do CPC, uma vez
que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e analisou os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia
5. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa está
em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, que estabelece que a
apreciação equitativa só é permitida quando o valor da causa ou o
proveito econômico for inestimável ou irrisório.
6. A jurisprudência consolidada do STJ, conforme a Súmula 83,
impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão
recorrida está alinhada com a orientação do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls.
)
638/644
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls.
)
647/650
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]
O agravo interno é tempestivo, nos termos do § 5o, do art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 578-583):
[...]
Com efeito, a legislação processual estabelece, no III e IV, do art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do §1o, do Código de Processo Civil é clara no sentido de
estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
[...]
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Conforme asseverado na decisão impugnada, no que tange a
alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, a ofensa ao II, do Código de Processo Civil se caracteriza
quando o órgão julgador,art. 1.022, provocado por meio de embargos
de declaração, deixa de suprir omissão sobre ponto relevante da
controvérsia, cuja análise é indispensável à adequada prestação
jurisdicional.
De igual modo, o §1o, IV, do CPC impõe um dever de art. 489,
fundamentação qualificada, estabelecendo que não se considera
fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os
argumentos deduzidos pelas partes capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada.
Esses dispositivos visam assegurar que o pronunciamento judicial seja
efetivamente resolutivo, transparente e coerente, permitindo o controle
pelas instâncias superiores e garantindo a observância ao devido
processo legal substancial.
Certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
,
CPC/2015
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário
apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem
delineados
os
fundamentos
dos
julgados.
"
(AgInt
no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
De fato, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
, relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

[...]
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora
discutido. É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO
LEGAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. VEDAÇÃO AO
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA FORA
DAS HIPÓTESES LEGAIS. TEMA REPETITIVO No 1.076/STJ.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS
NO
§ 2o, DO CPC. RECURSOS ESPECIAIS
ART. 85,
PROVIDOS.
1.Cuida-se, na origem, de ação de arbitramento de honorários
advocatícios ajuizada por advogado em face de duas empresas.
Após anulação da sentença de primeiro grau, houve
rejulgamento da lide pelo Tribunal de Justiça, que julgou
improcedente o pedido em relação à primeira ré e extinguiu o
processo sem resolução do mérito em relação à segunda, em
razão da ilegitimidade passiva. O Tribunal de origem, ao arbitrar
os honorários de sucumbência devidos pelo advogado vencido,
utilizou o critério de apreciação equitativa, estabelecendo um
valor fixo, sob o fundamento de que a aplicação dos percentuais
legais sobre o elevado valor da causa (R$ 264.036,32) resultaria
em verba excessiva.
2. O Código de Processo Civil instituiu balizas objetivas para a
fixação de honorários sucumbenciais, impondo, como regra
geral e cogente, a aplicação de percentuais sobre as bases de
cálculo previstas no
§ 2o (valor da condenação, do
art. 85,
proveito econômico ou do valor atualizado da causa).
3. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) é norma de
caráter excepcional e taxativo, restrita às hipóteses em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o
valor da causa for muito baixo, situação jurídica que não se
verifica na presente demanda.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo no 1.076, firmou tese vinculante no sentido de
que é vedada a utilização da equidade para reduzir honorários
quando os valores da causa ou do proveito econômico forem
elevados, sendo obrigatória nesses casos a aplicação dos
percentuais. o afastamento da regra geral sob o arguimento de
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

enriquecimento sem causa ou exorbitância está em manifesto
dissenso com o precedente vinculante e com a lei federaL.
5. Recursos especiais providos para fixar os honorários de
sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da
causa, em favor dos patronos de cada uma das empresas
demandadas.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.042.751/SP
Turma, julgado em
DJEN de
- Grifos
9/12/2025,
12/12/2025
acrescidos.)
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
FALECIMENTO
DA
PARTE
AUTORA.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076
DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão
do falecimento da parte autora, implica a perda superveniente
do objeto da ação, tornando desnecessária a produção de
provas relacionadas ao mérito.
2. A fixação da verba honorária sucumbencial, nesses casos, é
de ser resolvida sob o ângulo do princípio da causalidade, em
conformidade com o momento em que se deu a extinção
processual.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os
percentuais previstos no
§ 2o, do CPC, quando o valor
art. 85,
da causa ou o proveito econômico da demanda não forem
inestimáveis ou irrisórios, conforme estabelecido no Tema 1.076
do STJ.
4. O proveito econômico da demanda, embora relacionado ao
direito à saúde, apresenta valor definido, o que afasta a
aplicação do critério equitativo para a fixação dos honorários
advocatícios.
5. A decisão do Tribunal de origem, ao fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, está em
conformidade com a jurisprudência do STJ e com o princípio da
causalidade, considerando que a recorrida deu causa à
propositura da demanda ao negar a cobertura do tratamento
pleiteado.
6. Recurso especial não provido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
(REsp n. 2.226.403/MG
Turma, julgado em
DJEN de
- Grifos
16/12/2025,
19/12/2025
acrescidos.)
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez
incidirna espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em
razão da compatibilidade e da sintonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:"[o] recurso especial
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

interposto contra acórdão que decidiu em consonância com
ajurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da
Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.020.707/RJ
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN
17/2/2025,
de
.
20/2/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
, relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56625187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:37
Código de Controle do Documento: fd049ffa-3c3b-4c71-a665-90b64808b8aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.241.209 / RJ
Número Registro: 2025/0417033-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034462720234025108
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INCORPORADORA PINHEIRO PEREIRA 12 LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
RECORRIDO
: WILMA RAMIRO VILLOTE
ADVOGADOS
: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
ALEXANDRE QUERINO TALARICO - SP495703
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56866031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:00:53
Código de Controle do Documento: 64f98370-2977-4ab9-b6c6-120d1ddcba9b

EMBARGANTE : INCORPORADORA PINHEIRO PEREIRA 12 LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
EMBARGADO : WILMA RAMIRO VILLOTE
ADVOGADOS
: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
ALEXANDRE QUERINO TALARICO - SP495703
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:00:53
Código de Controle do Documento: 64f98370-2977-4ab9-b6c6-120d1ddcba9b